Tribunal: TJDFT
Processo: 0752924-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS ATRAVÉS DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É possível a reiteração do pedido de penhora via sistemas informatizados caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração de pesquisa aos sistemas informatizados. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.
3. A ausência de indícios de alteração da situação econômica da parte executada impõe o indeferimento do pedido de reiteração de pesquisa formulado.
4. Agravo de instrumento desprovido.